Tribunal: TJSP
Processo: 2074167-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000485052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074167-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A, é agravado AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2074167-56.2020.8.26.0000 – SÃO PAULO.
AGTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A..
AGDO: AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
JUÍZO PROLATOR: SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI.
VOTO No 35.895
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a
medida antecipatória – Ausência dos pressupostos legais para a
concessão da medida – Decisão mantida – Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, contra o
indeferimento de liminar no bojo de ação ordinária a qual visava a suspender a exigibilidade da
multa consubstanciada no TAP.DIN.0011/20, impedindo a Agravada de: (a) executar a garantia
oferecida pela Concessionária, de inscrevê-la em Dívida Ativa ou no CADIN, bem como (b) de
adotar qualquer outra medida de cobrança
da multa em comento no correlato Processo
Administrativo Sancionador.
Sustenta a agravante, em breve síntese, a ilegalidade
na aplicação da penalidade ora debatida.
Alega omissão da Agência em apreciar os pedidos de
adequação do prazo para a realização da Obra, bem como seus atos que demonstravam
concordância com a prorrogação dos prazos.
Aduz, ainda, que eventual comprometimento do prazo
de execução da Obra foi ocasionado unicamente pela morosidade da ARTESP e da
Municipalidade de Igaratá em aprovarem definitivamente os projetos, para que a Obra pudesse
ser iniciada.
Requer a concessão de efeito ativo e, ao final,
provimento do recurso.

Recurso devidamente processado, apenas no efeito
devolutivo (fl. 324).
Contraminuta às fls. 329/339.
É o relatório.
Cumpre anotar, primeiramente, que é vedado no
presente recurso adentrar-se ao mérito da demanda, cabendo apenas e tão somente a análise da
presença dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida antecipatória.
E, nesse contexto, o recurso não comporta provimento.
Da análise perfunctória dos elementos de convicção
acostados ao feito, percebe-se que os requisitos para o deferimento do pedido não se encontram
presentes no caso em tela.
Inicialmente,
urge
destacar
que
os
atos
administrativos gozam da presunção de veracidade e legitimidade, de modo que só com a
devida dilação probatória poder-se-á analisar eventuais vícios do ato contestado.
E sobre o tema, cumpre-nos lembrar a lição de Hely
Lopes Meirelles:
“A presunção de legitimidade autoriza a imediata
execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que argüidos de vícios ou defeitos
que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os
atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os
particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)
Outra conseqüência da presunção de legitimidade é a
transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-
se de argüição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado
ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.
A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato
administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)” (Direito Administrativo Brasileiro,
23a edição, 2a tiragem, Malheiros Editores).
Este entendimento, aliás, já se assentou no agravo de
instrumento n° 580.000.5/0-00, em que fui relator:
"[...] a decisão administrativa deve permanecer até
que, eventualmente, se demonstre estar rechaçada a presunção de legitimidade que paira sobre
o ato, e tal situação somente se alcançará após cognição exauriente, com ampla produção de
provas e contraditório, ante a profundidade da análise que o caso requer".
Por outro lado, mister observar que a concessão ou
não da medida só pode ser revista se houver ilegalidade manifesta ou abuso de poder.
Como aqui se tem julgado, “o exame dos requisitos
ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático; à instância recursal revisora
compete reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa indicar exemplo teratológico não
resolvido por aquele.” (AI no 92.010-5/2 – Rel. Des. VALLIM BELLOCCHI – j. de 11.11.98 e

AI no 315.636-5/2 – Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT – v.u. j. de 10.03.03, dentre inúmeros
outros no mesmo sentido).
De outra parte, “somente se demonstrada a
ilegalidade do ato de deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de poder do magistrado, e
isto de forma irrefutável, seria admissível a substituição de tal ato vinculado ao exercício do
livre convencimento do juiz, por outro da instância superior.” (AI no 316.545-5/4 – Rel. Des.
CHRISTIANO KUNTZ – v.u. j. de 10.03.03).
Como destaca CÂNDIDO R. DINAMARCO “fica ao
critério discricionário do Juiz, que ele
exercerá prudente e motivadamente em cada caso, a
outorga da tutela antecipada total ou parcial...” e mais adiante acrescenta que “a exigência de
prova inequívoca significa que a mera aparência não basta e que a verossimilhança exigida é
mais do que o fumus boni juris exigido para a cautelar” (A Reforma do Código de Processo
Civil, págs. 141 e 143).
E no caso dos autos não se verifica a presença dos
requisitos autorizadores à concessão da medida antecipatória.
Merece destaque ainda que edital objeto da presente
lide encontra-se suspenso sob análise do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, fato
que fragiliza ainda mais as alegação de probabilidade do direito invocado e do risco de dano.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
LEME DE CAMPOS
RELATOR